Tribunal: TJDFT
Processo: 0736755-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS NEGOCIAIS. INCLUSÃO NO MONTANTE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO EM REGIMENTO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de: a) inclusão do valor referente aos honorários previstos negocialmente no montante global do crédito, constituído por encargos de condomínio vencidos, b) aplicação dos encargos moratórios previstos na convenção do condomínio; e c) pagamento em dobro em razão da cobrança de quantia indevida.
2. Embora os honorários sejam devidos ao advogado, reconhecida sua natureza alimentar, os valores a eles referentes não integram o título executivo. Assim, a planilha de débito da execução não deve imputar ao devedor o reembolso do valor convencionado entre o credor e seu patrono. 2.1. Assinale-se que os valores decorrentes de honorários convencionados entre o credor e seu advogado não se confundem com os fixados por ocasião da decretação da sucumbência, uma vez que, enquanto os primeiros são devidos em cobrança própria, os segundos podem ser objeto de fase própria de cumprimento de sentença.
3. Há uma diferença substancial entre ação de cobrança submetida ao procedimento comum e ação cujo objeto é a execução de título. A primeira tem eficácia condenatória para eventual pagamento dos respectivos valores dos honorários de advogado, e, a segunda, tem por objetivo a execução de crédito já constituído.
4. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente debitados, convém ressaltar para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.